Tribunal: TJBA
Processo: 8003028-42.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003028-42.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, JOANA GONCALVES VARGAS

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. O recurso da ré não foi conhecido diante da ausência de regularização da representação processual após renúncia do patrono, mesmo após intimação válida para constituição de novo advogado. O recurso do autor, por sua vez, buscou a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, originados de contratação inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela parte ré pode ser conhecido, diante da ausência de regularização de sua representação processual; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando o desconto indevido efetuado no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da ré não pode ser conhecido em virtude da ausência de regularização da representação processual após renúncia do advogado constituído, mesmo após intimação pessoal com aviso de recebimento, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC, sendo inviável o prosseguimento do feito em grau recursal.

4. A responsabilidade civil da ré decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, o que impõe o dever de indenizar diante da falha na prestação do serviço e da ausência de demonstração de contratação válida.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza ilícito civil e gera dano moral presumido, nos moldes da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais, dispensando a prova do prejuízo concreto (dano
in re ipsa
).

6. A majoração do valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o porte econômico das partes e a finalidade pedagógica e compensatória da reparação.

7. A verba honorária deve ser fixada no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC, em razão da procedência integral da demanda e do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de regularização da representação processual em grau recursal, após intimação válida, impede o conhecimento do recurso interposto pela parte inadimplente, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário por instituição financeira, sem prova da contratação, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando houver trabalho adicional realizado e a reforma da sentença for integralmente favorável ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003028-42.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante LUIZ PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo da ré e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .